Tribunal: TJDFT
Processo: 0002762-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRETENSÃO DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE SÚMULA 231/STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prova oral obtida por meio de depoimento de informantes, no sentido de que o réu teria retornado às suas atividades habituais antes do período de 30 (trinta) dias não é capaz de infirmar a prova pericial. Portanto, a qualificadora deve ser mantida porque restou suficientemente comprovada por perícia técnica.

2. Rejeita-se o afastamento de jurisprudência consolidada em súmula de tribunal superior, que indica norte seguro para orientar decisões dos juízes e tribunais, propiciando a necessária segurança jurídica.

3. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

4. Recurso parcialmente conhecido e, nos pontos conhecidos, parcialmente provido.